Tribunal: TJBA
Processo: 8003106-55.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003106-55.2022.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): MICHEL SOARES REIS APELADO: ANA DE JESUS CHAVES Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184 E TEMA 1.428 DO STF. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE FIXA LIMITE SUPERIOR AO VALOR EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão monocrática proferida em apelação cível, que negou provimento ao recurso e manteve sentença de extinção de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 1.860,73, referente a IPTU e encargos legais do exercício de 2021. 2. O agravante sustenta que a ausência de lei local definindo expressamente o conceito de “valor antieconômico” impediria a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 pelo Poder Judiciário, afirmando que a definição do teto de executividade estaria inserida na discricionariedade administrativa e que a extinção da execução violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o interesse público arrecadatório. II. Questão em discussão 3. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de extinção da execução fiscal de baixo valor, com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024 e nas teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1.184 e 1.428, bem como a existência de interesse processual no prosseguimento da demanda executiva. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada observou corretamente as diretrizes estabelecidas pela Resolução CNJ nº 547/2024, editada com fundamento no Tema 1.184 da Repercussão Geral, que instituiu mecanismos de racionalização e eficiência no processamento das execuções fiscais. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.428, assentou que as disposições da Resolução CNJ nº 547/2024 não violam a separação dos poderes nem a competência tributária dos entes federativos, devendo ser observadas para o processamento e extinção das execuções fiscais. 6. O crédito executado, no valor de R$ 1.860,73, mostra-se inferior ao limite de R$ 2.500,00 previsto na própria legislação municipal para dispensa de cobrança judicial, circunstância que evidencia a ausência de interesse processual no prosseguimento da execução. 7. A inexistência de citação válida desde o ajuizamento da ação, somada à ausência de providências efetivas da Fazenda Pública após regular intimação, reforça a incidência dos princípios da eficiência, razoabilidade e duração razoável do processo. 8. O agravo interno limitou-se à repetição de argumentos já apreciados e rejeitados na decisão monocrática, sem demonstração de circunstância nova apta a justificar sua reforma. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A Resolução CNJ nº 547/2024 aplica-se às execuções fiscais em curso, inclusive para fins de reconhecimento da ausência de interesse de agir em demandas de baixo valor. 2. A observância dos parâmetros fixados pela Resolução CNJ nº 547/2024 não viola a competência tributária dos entes federativos, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1.428. 3. A inexistência de citação válida e a baixa expressão econômica do crédito executado autorizam a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 932, IV, “b”; Constituição Federal, arts. 5º, XXXV, e 37, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; STF, Tema 1.428 da Repercussão Geral; Resolução CNJ nº 547/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO nº 8003106-55.2022.8.05.0256, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Des.(a) Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2ª Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça